Tribunal: CARF
Processo: 10283.721958/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721958/2018-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.191 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. AUSÊNCIA DE LIVRO CAIXA.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Cabível a exclusão de ofício do Simples Nacional daqueles optantes que não
apresentem a escrituração do livro Caixa ou que, na apresentação da
escrituração contábil em seu lugar, esta omita a movimentação financeira e a
receita da atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida consubstanciada no
Acórdão de no 01-36.621 proferido pela 1a Turma da DRJ/BEL em sessão de 16/05/2019.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721958/2018-08
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

Versa o presente processo sobre a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo contra o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
No 93, de 09 de agosto de 2018, que excluiu o recorrente do Regime Especial
unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional (fls. 342,
358-372).
O ADE tem por fundamento a não apresentação do Livro Caixa e a falta de
regularização da escrita contábil apresentada. Tem efeito retroativo à
01/01/2014, em razão de ter sido nesse mês que a empresa incorreu na hipótese
de exclusão de ofício (art. 29, VIII e § 1o, c/c art. 26, § 15; e art. 33 e 39 da Lei
Complementar n°. 123/2006, e com o art. 61, I, da Resolução CGSN N°
94/2011, com as alterações da Resolução CGSN N° 140/2018).
O sujeito passivo tomou ciência do ADE, em 15/08/2018 (fls. 345-350), e
apresentou sua Manifestação de Inconformidade, em 13/09/2018, na qual
alegou em síntese que (fls. 356, 358-372):
1. A auditoria não aponta o fundamento jurídico na qual incorreu a
Impugnante para que esta pudesse exercer em sua plenitude seu amplo e
sagrado direito constitucional da ampla defesa e do contraditório;
2. Uma agência de turismo trabalha com recursos de terceiros, os quais são
repassados aos respectivos fornecedores, não se caracterizando como receita.
A receita da agência corresponde ao preço da agência, conhecido como
comissão ou corretagem;
3. De acordo com o art. 27 da Lei de Política Nacional do Turismo (Lei n°
11.771/2008), o preço do serviço de intermediação das agências de turismo é a
comissão recebida dos fornecedores ou o valor que agregar ao preço de custo
desses fornecedores;
4. Nos termos da Solução de Divergência Cosit n° 3, de 2012, "Para fim de
cálculo da receita bruta de que trata o § 1 do art. 30 da Lei Complementar n°
123, de 2006. a receita auferida por agência de turismo por meio de
intermediação de negócios relativos a atividade turística, prestados por conta e
em nome de terceiros, será o correspondente à comissão ou ao adicional
percebido em razão da intermediação de serviços turísticos";
5. De forma equivocada, a autoridade administrativa entendeu que todos os
valores que passaram pela conta corrente da Impugnante foram receitas
próprias e, tal equívoco, levou ao entendimento que os Livros Contábeis da
Impugnante estariam inconsistentes e sem suporte documental;
6. A exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do Simples
Nacional, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática de
tributação, Lucro Presumido ou Real, viola outro princípio constitucional, o da
capacidade contributiva;
7. Em nenhum momento a Impugnante foi intimada a esclarecer de forma
pormenorizada qualquer crédito efetuado em sua corrente, sendo a mesma
penalizada em razão da autoridade fiscal não ter concordado com os valores
globais encontrados em sua escrituração contábil com os valores apontados em
sua movimentação financeira;
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

8. Razões pela qual solicita a anulação do ADE e a manutenção da empresa no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
1 Da tempestividade e da admissibilidade
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada no prazo tempestivo, e
preencheu os requisitos de admissibilidade do artigo 16 do Decreto n.o
70.235/1972, dela tomo conhecimento.
2 Do cerceamento de defesa
A recorrente alega que a auditoria fiscal não apontou o fundamento jurídico da
exclusão para que pudesse exercer seu amplo direito de defesa e do
contraditório.
O argumento não se compactua com a verdade.
Com efeito, nos termos da Representação Fiscal para Fins de Exclusão do
Simples Nacional, ano-calendário 2018, às folhas 02-06 do presente processo,
a exclusão foi motivada em razão da não apresentação do Livro Caixa e não
regularização da escrita contábil apresentada, e foi enquadrada no art. 29, VIII
e § 1o, c/c art. 26, § 15, e art. 33 e 39 da Lei Complementar n°. 123/2006, e com
o art. 61, I, da Resolução CGSN N° 94/2011, com as alterações da Resolução
CGSN N° 140/2018. Ver trecho do relatório que descreve a insuficiência da
escrituração apresentada.
[...]
b) A escrita contábil entregue à fiscalização em 10/07/2017, apresenta as
seguintes inconsistências, erros, omissões e irregularidades que a tornam
imprestável, segundo as normas comerciais que regulam a matéria, senão
vejamos:
b.1) Não escritura as origens de recursos, como também não traz os
lançamentos referentes ao reconhecimento da Receita, exigência do regime de
competência.
b.2) Os lançamentos não estão respaldados nos documentos examinados.
O cotejo da escrituração contábil com os extratos bancários evidencia
inconsistência entre a escrituração das contas CAIXA – Conta 1.1.1.01.001 e
Banco Bradesco - Conta1.1.1.05.001 (Livro Razão e Diário) em comparação
com os lançamentos que constam nos Extratos Bancários fornecidos pelos
Bancos, por meio de RMF e, posteriormente, pela Empresa. Tais
inconsistências podem ser verificadas nos comentários dos Quadros anexos em
que se demonstra a escrituração contábil em comparação com o extrato do
Banco Bradesco S/A, as quais resumimos a seguir:
b.2.1) Evidenciamos que a contabilidade apresenta Saldo Credor de Caixa (1),
vide explicação no quadro anexo I em “Razão Caixa e OBS”, quando essa
conta deve apresentar sempre SALDO DEVEDOR (vide Livro Razão);
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

b.2.2) Verifica-se que o Extrato Bradesco em 01/01/2014 apresenta saldo
negativo de R$ 29.082,24, ao passo que na escrituração da conta no Livro
Razão apresenta saldo credor no início do ano-calendário fiscalizado no total
de R$ 23.542.719,37, vide Quadro anexo I, comparando Extrato Bancário –
BRADESCO (3) e RAZÃO BRADESCO (2), extraído do extrato janeiro 2014 e
Razão Uatumã;
b.2.3) Comparando a escrituração da conta Banco Bradesco com o extrato
bancário: existem apenas esses 2 lançamentos contábeis de valores relevantes,
R$ 1.800.013,00 e R$ 500.000,00 (4) a débito (recebimentos) na escrituração
da conta Banco Bradesco, sendo que o total creditado no Extrato da conta
Bradesco, fornecido pelo Banco supera R$ 49 milhões (vide extrato bancário e
livro razão, anexos). Para sedimentar esse entendimento, demonstra-se no
anexo I nos dias 03,04,10,17 e 18, apenas por amostragem em alguns dias do
mês de julho/2014, valores constantes no extrato bancário e não escriturados,
demonstrados no comparativo no Quadro I, em anexo (valores extraídos do
extrato mês JULHO e Livro Razão);
b.2.4) Com relação a escrituração dos valores constantes da conta 20.538-7,
Ag: 4400 Banco Safra, também estão listados no quadro anexo III, os valores
dos numerários depositado na referida conta, constantes do extrato fornecido
pelo Banco e que não estão escriturados (vide extrato Banco Safra e
escrituração Livro Razão);
c) Os elementos acima demonstrados indicam que a maior parte dos recursos
que efetivamente ingressaram nas contas correntes bancárias da empresa, no
total de R$ R$ 49.808.779,11 creditados no banco Bradesco e R$
17.691.092,60 (deduzido as transferência de mesma titularidade de outras
Contas), creditados no Banco SAFRA, NÃO foi escriturada. De fato, e de forma
exemplificativa, conforme o quadro demonstrativo anexo, elaborado por meio
apenas em uma pequena amostragem do extrato do Banco Bradesco no mês de
julho, verifica-se que deixou de ser escriturado o montante de R$ 2.511.910,00
na conta contábil (Conta Bradesco) e na conta-contábil do Banco Safra, R$
1.087.830,13, considerando apenas o código bancário 2130 (Anexo III).
d) Portanto, do total creditado de R$ 49.808.779,11 somente foram
escriturados R$ 2.533.688,51 o que representa apenas 5,08% do total da
movimentação financeira do Banco Bradesco S/A. Diante disso, resta
demonstrado que a contabilidade apresentada à fiscalização não se presta a
comprovação dos fatos e não atende à legislação que exige que estejam
escrituradas toda a movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária,
quer seja mediante a escrita contábil completa e regular, quer seja mediante a
escrituração simplificada por meio do Livro Caixa, conforme detalhamos a
seguir.
e) Note-se, com efeito, que, para as Empresas optantes pelo SIMPLES
NACIONAL, a legislação vigente exige apenas a escrituração do LIVRO
CAIXA com as suas formalidades, na qual deve estar escriturada toda a
movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária. Evidentemente tal
exigência pode ser atendida mediante a apresentação da escrita contábil
completa. Ocorre que, conforme demonstrado acima, apesar da entrega de
Livro Diário e Livro Razão à fiscalização, verificou-se que os lançamentos
registrados na Conta Caixa e na conta Bancos estão totalmente dissonantes
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

com os valores dos extratos bancários (documentos idôneos); ou seja, foram
efetuados sem considerar as normas contábeis e fiscais de regência.
f) Ademais, não existe conta escriturada com relação ao reconhecimento da
Receita, tornando impossível a apuração pela auditoria. Ressaltamos que não
há sequer conta contábil de escrituração das receitas.
g) No decorrer da Ação Fiscal, houve várias intimações à Empresa no intuito
de esclarecer a Receita auferida e a Empresa apresentou várias planilhas, mas
tais atendimentos não tiveram o condão de esclarecer as receitas auferidas
para suprir as lacunas existentes na contabilidade, notadamente, pelo fato de
que o sujeito passivo não é uma Agencia de Turismo tradicional, uma vez que
trabalha praticamente com o Setor Público, transitando valores elevados nas
contas bancarias, sem serem escriturados tais valores, e muito menos
escriturado o reconhecimento efetivo da Receita da Empresa.
Diante dos fatos acima, após várias intimações e respostas na tentativa de
esclarecer a Receita efetiva da Empresa, esta apresentou a carta-resposta de
19/12/2017 na qual afirma o seguinte: “que os valores referentes a diferença
das movimentações recebidas durante o ano-base de 2014 e os repasses da
SUSAN foi arbitrado em 5% sobre a base de cálculo (R$ 30.638.052,59)”; -
Termina inferindo “que assume o recolhimento da diferença apurada no valor
para base de cálculo do simples nacional em R$ 1.531.902,63”, e que “assume
a responsabilidade amigável para pagamento da diferença acima apurada,
levantando um imposto devido de R$ 107.233,18 a título de diferença do
simples nacional no ano de 2014”. Ocorre que, além de tais afirmações não
estarem respaldadas em documentos, não há previsão legal para o
procedimento denominado de “arbitramento em 5%” mencionado pelo sujeito
passivo sob fiscalização. Por esse motivo, procedemos à lavratura, em
15/05/2018, do TCIS 02-Termo de Constatação, Intimação e Solicitação de
sclarecimentos n . 02, com ci ncia em 23/05/2018 e prazo de 20 dias para a
Empresa fiscalizada:
a) Apresentar o LIVRO CAIXA no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive a bancária, a qual deverá registrar,
portanto, todos numerários depositados/creditados nas contas bancárias
mencionadas, cujos valores constam nos respectivos extratos bancários;
ou,
b) Proceder à regularização de sua escrita contábil de modo que estejam
registrados nos Livros Diário e Razão, da mesma forma acima indicada,
toda a movimentação financeira, inclusive a bancária, a qual deverá
registrar, portanto, todos numerários depositados/creditados nas contas
bancárias mencionadas, cujos valores constam nos respectivos extratos
bancários; apresentar o Livro Diário e Razão com os fatos ocorridos e as
formalidades legais.
O prazo de 20 dias expirou em 14/06/2018 e, atendendo à solicitação de
prorrogação de prazo para até a data de 20/07/2018, essa nova data já expirou
e, até o presente momento, não foi cumprida a exigência estabelecida na
referida intimação, a qual é necessária para conclusão da auditoria. ́
[...]
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

3 Da exclusão do SIMPLES NACIONAL
A recorrente contesta a exclusão do SIMPLES NACIONAL com base nos
seguintes argumentos:  Uma agência de turismo trabalha com recursos de terceiros,
repassados aos respectivos fornecedores, não se caracterizando como receita.
A receita da agência corresponde ao preço da agência, conhecido como
comissão ou corretagem;  De acordo com o art. 27 da Lei n° 11.771/2008, o preç
intermediação das agências de turismo é a comissão recebida dos fornecedores
ou o valor que agregar ao preço de custo desses fornecedores;  Nos termos da Soluçã
vergência Cosit n° 3, de 2012, "Para fim de
cálculo da receita bruta de que trata o § 1 do art. 30 da Lei Complementar n°
123, de 2006. a receita auferida por agência de turismo por meio de
intermediação de negócios relativos a atividade turística, prestados por conta e
em nome de terceiros, será o correspondente à comissão ou ao adicional
percebido em razão da intermediação de serviços turísticos";  De forma equivocada, a
valores que passaram pela conta corrente da Impugnante foram receitas
próprias e, tal equívoco, levou ao entendimento que os Livros Contábeis da
Impugnante estariam inconsistentes e sem suporte documental.
Acontece que o fato de a receita própria das agências de turismo corresponder
à comissão recebida pela intermediação da contratação do serviço, não obsta a
regular escrituração da atividade com registro de toda a movimentação
bancaria, inclusive aquela própria de terceiros que apenas transitou na conta
caixa/banco.
No caso vertente, a recorrente, optante do SIMPLES NACIONAL, não
apresentou o livro caixa, cuja escrituração é necessária para manutenção no
regime especial de tributação, nos termos do art. 26, §2o, da LC 123/20061 e
art. 61, I, da Resolução CGSN N° 94/2011. Por seu turno, apresentou uma
escrituração contábil (Livro Diário e Razão), que em tese poderia suprir com
vantagens o Livro Caixa, todavia com graves deficiências, em especial a
omissão da receita auferida e da maior parte da movimentação bancária,
tornando-a imprestável para a manutenção no regime.
Frise-se, por oportuno, que o sujeito passivo foi intimado a regularizar sua
escrituração e não o fez em tempo hábil.
Razões pelas quais, cabível a exclusão do SIMPLES NACIONAL na forma do
art. 29, VIII, da LC 123/20062.
Verificado que o ato administrativo tem fundamentos sólidos na legislação de
regência da matéria, descabida, no âmbito administrativo, a tese de ofensa ao
principio da capacidade contributiva, mais ainda no recurso em comento, que
não trata da constituição de crédito tributário.
4 Da conclusão
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

Ante tudo exposto, voto no sentido de julgar a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE IMPROCEDENTE.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de julho de 2019 (conforme AR e Lista de Postagem (fl.448)
da decisão recorrida, a Interessada apresentou uma PETIÇÃO em 18 de julho de 2019, conforme
consta em Termo de Solicitação de Juntada (fl.403), a qual a seguir se reproduz:
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

DO PROCESSO APENSO
Encontra-se a penso a este, o processo de no 10283.722884/2018-19, que trata de
impugnação ao lançamento de ofício (lucro arbitrado) resultante da exclusão da Interessada do
Simples Nacional referente ao ano calendário de 2014.
Referido processo encontra-se em fase de atendimento à diligências demandadas
pela DRJ/BEL.
Reproduzo o teor das diligências demandadas pela DRJ:
Em sede de impugnação, a recorrente apresentou nova escrita contábil, na qual
alega ter sanado as irregularidades destacadas. E, por conseguinte, pede a
apuração da receita repassada aos prestadores de serviços (empresas aéreas e
rodoviárias, hotéis, locadoras de veículos e prestadoras de serviços afins).
Pede ainda a exclusão, no lançamento, dos valores pagos no SIMPLES
NACIONAL.
Ocorre que a Autoridade Fiscal não teve oportunidade de se pronunciar a
respeito da novel contabilidade apresentada pelo sujeito passivo.
Dessa forma, devolve-se o processo à unidade de origem para que esta adote as
seguintes providências:
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

1. Auditar a nova contabilidade e documentos apresentados pela recorrente,
com o fim de apurar, mês a mês, a receita dos prestadores de serviço
(empresas aéreas e rodoviárias, hotéis, locadoras de veículos e prestadoras
de serviços afins) que foi recebida pela recorrente dos órgãos públicos e
depois repassada aos titulares da prestação do serviço;
2. Na hipótese de apuração de resultado diverso do lançamento, indicar a
parcela da receita de terceiros (empresas aéreas e rodoviárias, hotéis,
locadoras de veículos e prestadoras de serviços afins) que corresponde à
receita omitida apurada no lançamento;
3. Estratificar as parcelas correspondentes ao IRPJ, PIS, COFINS e CSLL
nos pagamentos efetuados, ou débitos declarados, pela recorrente na
sistemática do SIMPLES NACIONAL, referente ao ano-calendário do
lançamento;
4. Apresentar relatório circunstanciado com o resultado da diligência;

5. Dar ciência do resultado da diligência ao sujeito passivo, abrindo prazo de
30 dias para manifestação.
Após o que, devolva-se o presente processo.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme consta no recurso voluntário, denominado de petição pela
Interessada, a Recorrente “vem impugnar a presente exclusão do Simples Nacional pelos
fundamentos abaixo colacionados.”
Tais fundamentos seriam aqueles itens das mencionadas diligências demandadas
pela unidade julgadora de primeira instância:
- apuração da receita efetivamente prestada pela Recorrente e,
- apuração e separação/dedução dos tributos pagos no Simples Nacional.
Depreende-se das diligências demandadas naquele processo, que o seu resultado
não tem repercussão no ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional, mas sim, se for o
caso, de promover eventuais alterações na base de cálculo dos tributos lançados de ofício, objeto
do processo apenso.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

Conforme relatoriado, foram várias inconsistências entre os valores contabilizados
e aqueles registrados em extratos bancários, aliado ao fato de que a Contribuinte fora intimada,
por mais de uma vez, para apresentar as devidas regularizações (esclarecimentos acerca de sua
efetiva receita) em sua escrituração e não o fez.
Reproduzo excertos da Representação Fiscal Para Fins de Exclusão do
SIMPLES NACIONAL no ano-calendário de 2014:
[...] Diante disso, resta demonstrado que a contabilidade apresentada à
fiscalização não se presta a comprovação dos fatos e não atende à legislação
que exige que estejam escrituradas toda a movimentação financeira da
empresa, inclusive a bancária, quer seja mediante a escrita contábil completa
e regular, quer seja mediante a escrituração simplificada por meio do Livro
Caixa, conforme detalhamos a seguir.
e) Note-se, com efeito, que, para as Empresas optantes pelo SIMPLES
NACIONAL, a legislação vigente exige apenas a escrituração do LIVRO
CAIXA com as suas formalidades, na qual deve estar escriturada toda a
movimentação financeira da empresa, inclusive a bancária. Evidentemente tal
exigência pode ser atendida mediante a apresentação da escrita contábil
completa. Ocorre que, conforme demonstrado acima, apesar da entrega de
Livro Diário e Livro Razão à fiscalização, verificou-se que os lançamentos
registrados na Conta Caixa e na conta Bancos estão totalmente dissonantes
com os valores dos extratos bancários (documentos idôneos); ou seja, foram
efetuados sem considerar as normas contábeis e fiscais de regência.
f) Ademais, não existe conta escriturada com relação ao reconhecimento da
Receita, tornando impossível a apuração pela auditoria. Ressaltamos que não
há sequer conta contábil de escrituração das receitas.
g) No decorrer da Ação Fiscal, houve várias intimações à Empresa no intuito
de esclarecer a Receita auferida e a Empresa apresentou várias planilhas, mas
tais atendimentos não tiveram o condão de esclarecer as receitas auferidas
para suprir as lacunas existentes na contabilidade, notadamente, pelo fato de
que o sujeito passivo não é uma Agencia de Turismo tradicional, uma vez que
trabalha praticamente com o Setor Público, transitando valores elevados nas
contas bancarias, sem serem escriturados tais valores, e muito menos
escriturado o reconhecimento efetivo da Receita da Empresa.
Diante dos fatos acima, após várias intimações e respostas na tentativa de
esclarecer a Receita efetiva da Empresa, esta apresentou a carta-resposta de
19/12/2017 na qual afirma o seguinte: “que os valores referentes a diferença
das movimentações recebidas durante o ano-base de 2014 e os repasses da
SUSAN foi arbitrado em 5% sobre a base de cálculo (R$ 30.638.052,59)”; -
Termina inferindo “que assume o recolhimento da diferença apurada no valor
para base de cálculo do simples nacional em R$ 1.531.902,63”, e que “assume
a responsabilidade amigável para pagamento da diferença acima apurada,
levantando um imposto devido de R$ 107.233,18 a título de diferença do
simples nacional no ano de 2014”. Ocorre que, além de tais afirmações não
estarem respaldadas em documentos, não há previsão legal para o
procedimento denominado de “arbitramento em 5%” mencionado pelo sujeito
passivo sob fiscalização. Por esse motivo, procedemos lavratura, em
15/05/2018, do TCIS 02-Termo de Constatação, Intimação e Solicitação de
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

sclarecimentos n . 02, com ci ncia em 23/05/2018 e prazo de 20 dias para a
Empresa fiscalizada:
a) Apresentar o LIVRO CAIXA no qual deverá estar escriturada toda a
movimentação financeira, inclusive a bancária, a qual deverá registrar,
portanto, todos numerários depositados/creditados nas contas bancárias
mencionadas, cujos valores constam nos respectivos extratos bancários; ou,
b) Proceder à regularização de sua escrita contábil de modo que estejam
registrados nos Livros Diário e Razão, da mesma forma acima indicada, toda a
movimentação financeira, inclusive a bancária, a qual deverá registrar,
portanto, todos numerários depositados/creditados nas contas bancárias
mencionadas, cujos valores constam nos respectivos extratos bancários;
apresentar o Livro Diário e Razão com os fatos ocorridos e as formalidades
legais.
O prazo de 20 dias expirou em 14/06/2018 e, atendendo à solicitação de
prorrogação de prazo para até a data de 20/07/2018, essa nova data já expirou
e, até o presente momento, não foi cumprida a exigência estabelecida na
referida intimação, a qual é necessária para conclusão da auditoria.
No citado Termo, foi ainda informada que a não apresentação do Livro Caixa,
ou os Livros da escrita contábil regularizados na forma acima indicada,
implicará na exclusão de oficio do Regime de Pagamento dos Tributos
Federais no SIMPLES NACIONAL a partir de janeiro de 2014, prevista no
artigo 29, inciso VIII e §§ 1°, combinado com os artigos 26 § 15; 33 e 39, todos
da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006 (DOU 15/12/2006) e com o artigo
Art. 61, I da Resolução CGSN No 94, de 29 de novembro de 2011, com as
alterações da Resolução CGSN No 140, de 22 de maio de 2018.

Reproduzo, ainda, conclusão final da decisão recorrida, a qual não merece reparos
e adoto integralmente como razão de decidir:
Acontece que o fato de a receita própria das agências de turismo corresponder
à comissão recebida pela intermediação da contratação do serviço, não obsta a
regular escrituração da atividade com registro de toda a movimentação
bancaria, inclusive aquela própria de terceiros que apenas transitou na conta
caixa/banco.
No caso vertente, a recorrente, optante do SIMPLES NACIONAL, não
apresentou o livro caixa, cuja escrituração é necessária para manutenção no
regime especial de tributação, nos termos do art. 26, §2o, da LC 123/20061 e
art. 61, I, da Resolução CGSN N° 94/2011. Por seu turno, apresentou uma
escrituração contábil (Livro Diário e Razão), que em tese poderia suprir com
vantagens o Livro Caixa, todavia com graves deficiências, em especial a
omissão da receita auferida e da maior parte da movimentação bancária,
tornando-a imprestável para a manutenção no regime.
Frise-se, por oportuno, que o sujeito passivo foi intimado a regularizar sua
escrituração e não o fez em tempo hábil.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.191 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721958/2018-08

Razões pelas quais, cabível a exclusão do SIMPLES NACIONAL na forma do
art. 29, VIII, da LC 123/2006.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital